Tribunal: STF
Processo: Rcl 84621
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do tema 1.389 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por J.B. e outros, contra atos da 1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferidos na Reclamatória Trabalhista 1000582-23.2021.5.02.0371 e no Cumprimento Provisório de Sentença1001508- 33.2023.5.02.0371. O reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento do AI 791.292 QO-RG (tema 339 da repercussão geral) bem como a Súmula Vinculante 47.

    2. A reclamação foi parcialmente provida para determinar a suspensão dos processos de origem até julgamento do mérito do tema 1.389 da repercussão geral pelo STF.

    3. Agravo regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e o tema 1.389 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. Esta Corte, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

    6. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de prestação de serviços advocatícios sob o regime de parceria, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo tema 1.389 da repercussão geral.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.